Tribunal: TJES
Processo: 0016209-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016209-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES NEVES LOUZADA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
TENTATIVA DE
LESÕES CORPORAIS.
AMEAÇA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTA
ÇÃO ADEQUADA
.
PENA
S
-BASE
FIXADAS NO MÍNIMO. APLICADA

FRAÇÃO DA ATENUANTE.
REGIME INICIAL ABERTO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa,
mas c
om
o bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais,
de modo tentado,

e ame
a
ça
, imputadas a seu
esposo.

2. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente
do STJ.

3.
Há, ainda,
corrobora
n
do
as declarações da vítima,

o depoimento judicia
l

d
o militar que atendeu à ocorrência.
Mantida a condenação do réu
,
nos termos da sentença
.

4. DOSIMETRIA.
Ao anali
sar as circunstâncias do art. 59, do CP,
para ambos os crimes, utilizado
s
fundamentos ínsitos ao tipo penal ou desacompanhados de elementos concretos dos autos aptos a respaldá-los. Assim, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal.

5.
Quanto ao crime de lesões corporais, a fundamentação sentencial reconheceu a prática da conduta tentada, porém, na dosimetria, deixou de aplic
ar a redução
, o que merece ser corrigido. Considerando
que
o
iter criminis
foi
pr
aticamente todo percorrido,
tendo apertado o pescoço da vítima e atirado um pedaço de madeira que não a atingiu, assim, não deixando vestígios ou lesões evidentes, cumpre aplicar fração redutora intermediária de 1⁄2 (metade)no que concerne ao regime inicial fixado.

6.
Fixada a pena definitiva total em

6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção.

7. H
ouve equívoco no estabelecimento do regime fechado, uma vez que não há demonstração de maus antecedentes ou de reincidência do réu. Destarte, considerando a soma das penas impostas, fix
ado
o regime inicial aberto.

8
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016209-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES NEVES LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
DIONE NEVES LOUZADA
,

em face da
S
entença

de fls.
2
26/230
,

proferida pel
a M.Mª. Juíza d
e Direito da
9ª
Vara Criminal de Vi
la Velha
/ES
, que o condenou pela prática do crime d
e lesões corporais
tentado

e
de
ameaça,
no âmbito doméstico
(
art. 129
c/c art. 14, inc. II,
e 147
todos
do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
,
aplicando-lhe
a
pena de
1
(
um
) ano
de reclusão e 1
(
um
) m
ês e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
.

A defesa
pretende

a
absolvição do réu, por ausência de prova,
diante das contradições do depoimento da vítima
. Subsidiariamente, requer a
re
visão da dosimetria,
aplicar a atenuante da confissão e fixar regime inicial aberto
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que, em
08 de dezembro de 2021,
no bairro Vila Garrido, em Vila Velha, após uma discussão verbal entre o casal, o réu teria apertado o pescoço e empurrado a vítima Keila Mercílio Cruz Louzada, e, em seguida, arremessado um pedaço de madeira em sua direção, mas esta desviou. A vítima chamou a polícia e, na delegacia, o réu teria ameaçado a vítima na frente dos militares dizendo “vou encher sua cara de bala”.

D
iversamente do que sustentou a defesa,
mas c
om
o bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais,
de modo tentado,

e ame
a
ça
, imputadas a seu
esposo.

Nesse sentido,

a vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
sendo que, em Juízo

(fl. 208), confirmou o relato da esfera policial
(fl. 59/60)
, declarando que o acusado a apertou no pescoço e arremessou um pedaço de pau em sua direção, mas que não a acertou. E, na presente dos policiais, a ameaçou, dizendo “vou encher sua cara de bala”, tendo ela ficado com muito medo do acusado.

Ressalto que o
entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda,
corrobora
n
do
as declarações da vítima,

o depoimento judicia
l

d
o militar que atendeu à ocorrência
(fl. 209)
,
no sentido de
que a vítima estava com o pescoço e braços avermelhados, bem como que ouviu o réu ameaçá-la, dizendo que a encheria de bala e a mataria.

O
bservo que, a versão do réu, em seu interrogatório, e as alegações defensivas, no sentido de que os fatos não teriam passado de mera desavença do casal, tanto que se reconciliaram, não existindo interesse da vítima pela condenação do réu, não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto,
mantenho
a condenação do réu
,
nos termos da sentença
.

Preambularmente, r
egistra-se
que o
delito de ameaça é formal e instantâneo,
bastando
que o agente pratique o núcleo do tipo penal
para

se consumar, sendo prescindível

o
resultado naturalístico,
visto que nestes casos dificilmente haverá prova material.

Nestes termos, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...
]
O crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal é formal e instantâneo, independente do resultado lesivo proferido pelo agente, restando consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de ser-lhe causado mal injusto e grave.
[...]”
(TJES; APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021, grifo nosso)

Prosseguindo
quanto aos pleitos de
revisão do apenamento,
assiste razão à defesa.

Na
1ª
fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP,
para ambos os crimes,

a
magistrad
a,
negativou os vetores da culpabilidade, da personalidade, dos antecedentes, dos motivos e do comportamento da vítima, porém, utilizando-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal ou desacompanhados de elementos concretos dos autos aptos a respaldá-los.

Assim, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesões corporais e em 1 (um) mês de detenção para o de ameaça.

A respeito da agravante
o art. 61,
II
, alínea “f”, do CP, r
essalto que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...
)
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena
.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Quanto ao crime de lesões corporais, verifico que a fundamentação sentencial reconheceu a prática da conduta tentada, porém, na dosimetria, deixou de aplicar a redução, o que merece ser corrigido. Considerando
que
o
iter criminis
foi
pr
aticamente todo percorrido,
tendo apertado o pescoço da vítima e atirado um pedaço de madeira que não a atingiu, assim, não deixando vestígios ou lesões evidentes, cumpre aplicar fração redutora intermediária de 1⁄2 (metade), fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de reclusão.

P
ara o crime de ameaça, torno definitiva a pena-base, fixada em 1 (um) mês de detenção.

Por fim, no que concerne ao regime inicial fixado, também reputo que houve equívoco no estabelecimento do regime fechado, uma vez que não há demonstração de maus antecedentes ou de reincidência do réu. Destarte, considerando a soma das penas impostas, fixo o regime inicial aberto.

Incabível a substituição por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ e art. 17 da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
fixar a pena do réu
DIONE NEVES LOUZADA
em 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.